Tribunal: TJMT
Processo: 0002748-09.2010.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002748-09.2010.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[ESPÓLIO DE GERALDO SOARES DE ARAUJO - CPF: 842.002.941-68 (EMBARGANTE), LOURDES PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 703.596.721-40 (EMBARGANTE), REGINALDO SOARES DE ARAUJO - CPF: 027.340.851-86 (EMBARGANTE), DIEGO CHAVES FREIRE - CPF: 945.371.782-72 (ADVOGADO), DEBORA ANASTACIO CALZOLARI - CPF: 018.436.691-70 (ADVOGADO), TIAGO SOARES DE ARAUJO - CPF: 091.051.491-77 (EMBARGANTE), EZEQUIAS SOARES DE ARAUJO - CPF: 073.049.911-19 (EMBARGANTE), EDNALDO SOARES DE ARAUJO - CPF: 061.530.951-86 (EMBARGANTE), SAMUEL SOARES DE ARAUJO - CPF: 045.330.121-59 (EMBARGANTE), GILSON SOARES DE ARAUJO - CPF: 897.430.081-87 (EMBARGANTE), GEDILSOM SOARES DE ARAUJO - CPF: 011.432.521-95 (EMBARGANTE), EDILEUZA SOARES ARAUJO - CPF: 017.475.031-50 (EMBARGANTE), GEDIVAN SOARES DE ARAUJO - CPF: 054.450.651-03 (EMBARGANTE), JOSE APARECIDO SOARES DE ARAUJO - CPF: 000.700.021-93 (EMBARGANTE), NILSON SOARES DE ARAUJO - CPF: 840.024.091-04 (EMBARGANTE), EZEQUIEL SOARES DE ARAUJO - CPF: 047.953.471-31 (EMBARGANTE), GEDIVALDO SOARES DE ARAUJO - CPF: 047.952.251-09 (EMBARGANTE), HELIO FAGUNDES DOS SANTOS - CPF: 537.507.721-34 (EMBARGADO), IVAN CARLOS SANTORE - CPF: 019.601.539-19 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS RURAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA FUNDADA NA AUSÊNCIA DE ENTREGA DA POSSE - PROVA DOCUMENTAL DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA POSSESSÓRIA - TERMO DE CONCILIAÇÃO EXTRAJUDICIAL - PENDÊNCIA MERAMENTE DOCUMENTAL (MAPA E MEMORIAL DESCRITIVO) - INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONDICIONE A REGULARIZAÇÃO À ENTREGA DOS REFERIDOS DOCUMENTOS - POSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS - INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO- OMISÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

Embargos de Declaração no Processo n. 0002748-09.2010.8.11.0087

Juízo de origem: Comarca de Colíder/MT

Recorrentes: Edileuza Soares de Araújo e outros

Recorrido: Hélio Fagundes dos Santos

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Edileuza Soares de Araújo e outros
em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que
DEU PROVIMENTO
à Apelação do Apelado para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Nos presentes aclaratórios, os Embargantes sustentam, em síntese, contradição e omissão quanto ao reconhecimento da posse, afirmando inexistir posse real do imóvel; indeterminação do objeto contratual, ante a ausência de descrição técnica apta à individualização do bem; violação aos arts. 104, 422, 475, 476 e 1.245 do Código Civil; ocorrência de venda a non domino, com alegado desequilíbrio contratual e omissão na análise da validade dos documentos apresentados pelo embargado.

Requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecimento da sentença, bem como o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões apresentadas.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Dispõe o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. “

Neste esteio, prevê a lei adjetiva o cabimento dos Embargos Declaratórios para suprir possíveis contradições, obscuridade, omissões ou erros materiais nas decisões judiciais.

Nos dizeres dos eminentes professores Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer e Outros (p. 1532/1533
) “ (...)

Não obstante a unificação operada pelo art. 1.022, o art. 494 do novo CPC mantém redação muito similar ao art. 463 do CPC/1973, que continua a admitir a correção de inexatidões materiais e erros de cálculo de ofício ou mediante simples requerimento da parte, independentemente, portanto, da interposição dos embargos. Com efeito, à luz deste dispositivo legal, o Fórum Permanente de Processualistas Civis editou o Enunciado 360, que afirma que a não oposição de embargos de declaração não impede a correção de erro material.

(...) De outro lado, o novo CPC mantém o cabimento dos embargos de declaração para suprir contradição, obscuridade ou omissão, o que faz com que este seja um recurso de fundamentação vinculada, mas inova ao indicar de forma clara algumas das situações em que a decisão será considerada omissa, nos termos do parágrafo único do art. 1.022. Cria, portanto, uma presunção de omissão, para fins de cabimento de embargos de declaração. “(
Comentários ao novo Código de Processo Civil -

Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. – 2a ed., rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016)

Se por um lado os Embargos de Declaração se consubstanciam em instrumento processual excepcional, cuja função processual se destina à integração do julgado/decisão que contenha obscuridades, contradições, erros materiais ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador, por outro viés não se prestam à reanálise da causa, nem tampouco são vocacionados a modificar o entendimento manifestado pelo julgador ao proferir a decisão atacada.

Nos dizeres do eminente professor e doutrinador Cassio Scarpinella Bueno (p. 541)
“O § 2o do art. 1.023 evidencia que os embargos de declaração podem ter efeito regressivo, mais conhecido como modificativo no sentido de viabilizar o pronunciamento de uma nova decisão. Importa sublinhar que os embargos não são apresentados com o objetivo de reformar a decisão embargada. O que pode acontecer – e é isso que o precitado dispositivo captura – é que o acolhimento dos declaratórios e o afastamento do vício que justificou a sua apresentação acarretem inexoravelmente a modificação do julgado. Nesse sentido, a modificação é efeito do acolhimento dos declaratórios e não a sua causa, que deve limitar-se a um (ou mais de um) dos fundamentos dos incisos do art. 1.022.”
(Bueno, Cassio Scarpinella. Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC, de acordo com a Lei n. 13.256, de 4-2-2016. 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Saraiva, 2016).

Em que pese os Embargantes alegar que Acórdão é omisso, porquanto não se manifestou sobre
inexistência de posse real do imóvel; indeterminação do objeto contratual, ante a ausência de descrição técnica apta à individualização do bem; violação aos arts. 104, 422, 475, 476 e 1.245 do Código Civil; ocorrência de venda
a non domino
, com alegado desequilíbrio contratual e omissão na análise da validade dos documentos apresentados pelo Embargado, resta
clarividente que todas as insurgências foram EXPRESSAMENTE analisadas, inexistindo qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado, e oportunamente colacionado,
per relatione
:

“Conforme relatado, cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais, ajuizada por Geraldo Soares de Araújo, ora representado por seus sucessores, em face de Hélio Fagundes dos Santos, ora apelante.

Consta dos autos que as partes firmaram contrato de permuta de imóveis rurais, tendo sido alegado pelo autor originário que não houve a entrega da posse do imóvel objeto do contrato, tampouco a disponibilização da documentação necessária à sua regularização, o que teria ensejado a propositura da demanda.

A sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Declaro rescindido o contrato de permuta pactuado entre as partes e condeno o requerido a indenizar a parte autora no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), com correção monetária pelo IGP-M desde 28/11/2007, além de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (...) Condeno a parte ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.”

Inconformado, o requerido interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese:

Que houve a entrega da posse do imóvel permutado ao autor, conforme demonstrado pelo Termo de Conciliação Extrajudicial firmado entre as partes, datado de 28/11/2007, juntado aos autos no ID 38598760;

Que a controvérsia, ao contrário do entendimento do juízo de origem, não se restringia à posse, mas à entrega de documentação complementar (mapa e memorial descritivo), cujo fornecimento, alega, não era essencial à regularização fundiária do imóvel;

Que o contrato celebrado não estabelecia como condição essencial a entrega do referido mapa ou memorial;

Que a regularização fundiária poderia ter sido realizada por meio do Programa Terra Legal, o qual não exigiria tais documentos;

Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com o julgamento de improcedência dos pedidos iniciais, bem como pela condenação dos apelados ao pagamento das verbas sucumbenciais.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à verificação da existência de inadimplemento contratual, apto a justificar a rescisão do contrato de permuta celebrado entre as partes, com a consequente condenação à indenização por danos materiais.

Conforme destacado na r. sentença, o juízo a quo fundamentou sua conclusão na não comprovação da entrega da posse do imóvel objeto da permuta por parte do réu, ora Apelante, entendimento este que conduziu ao reconhecimento de inadimplemento contratual, com base na violação da cláusula geral da boa-fé objetiva.

Entretanto, tal premissa não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

Consoante bem salientado pelo Recorrente, foi firmado entre as partes o “Termo de Conciliação Extrajudicial”, datado de 28 de novembro de 2007, lavrado perante a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, na Comarca de Guarantã do Norte/MT, documento este devidamente assinado pelas partes e pela defensora pública que intermediou o ato.

Referido termo, constante no ID 38598760, registra expressamente, no item 2, que o autor originário recebeu os 160 alqueires de terra permutados, sendo a única pendência mencionada naquele momento a entrega do mapa e memorial descritivo da área já entregue.

Trata-se, portanto, de prova documental que confirma a entrega da posse do imóvel ao Apelado, infirmando, de modo claro, a premissa central que sustentou a procedência da ação originária.

Importa destacar que a inicial da ação de rescisão igualmente não apontou a ausência de posse como fundamento central do pedido, mas sim a suposta dificuldade na regularização da propriedade permutada, em virtude da ausência do mapa e memorial descritivo, circunstância que não se revela, por si só, apta a ensejar a resolução contratual.

Com base na análise dos documentos carreados aos autos e do teor da contestação, verifica-se que o fornecimento do mapa e memorial descritivo não constava como condição resolutiva ou essencial do contrato de permuta, cujo teor, aliás, não foi juntado aos autos, impossibilitando-se qualquer afirmação segura quanto a cláusulas específicas.

Ademais, o recorrente demonstra que a regularização fundiária poderia ser realizada por meio do Programa Terra Legal, política pública do Governo Federal voltada à regularização de imóveis em áreas rurais, a qual não exige necessariamente a apresentação de memorial descritivo ou mapa topográfico, sobretudo nas hipóteses de posse antiga e ocupação consolidada, consoante se depreende da regulamentação do programa.

Assim, à míngua de cláusula contratual que impusesse expressamente o fornecimento desses documentos como condição para a consolidação da transferência, não se pode reputar inadimplemento o simples fato de não ter sido entregue ao autor mapa e memorial descritivo, ainda mais quando há elementos de que a posse efetiva foi transmitida.

Por fim, diante da ausência de inadimplemento comprovado, não se justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais, tampouco ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

A prova documental constante nos autos demonstra que a posse do imóvel objeto da permuta foi efetivamente transferida ao autor, conforme reconhecido em documento firmado pelas partes perante a Defensoria Pública.

A alegação de ausência de documentação complementar não se sustenta como causa autônoma e suficiente à rescisão contratual, especialmente diante da ausência de cláusula específica e da existência de alternativas legais para a regularização fundiária.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por Hélio Fagundes dos Santos para:

Reformar integralmente a sentença recorrida;

Julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, invertendo o ônus sucumbencial, suspensa a exigibilidade.

É como voto.”.

Assim, da análise da decisão recorrida, verifica-se a ausência de qualquer contradição, omissão, obscuridade ou erro material, requerendo os Recorrentes a modificação do julgado pelo entendimento que melhor lhes provém, o que não é possível.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.A alegação de omissão no v. acórdão é despropositada, mera irresignação na tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade do embargante com a decisão desfavorável, inadmissível nos embargos de declaração.É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)4. Ressalte-se, ainda, que cabe ao magistrado decidir a questão de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto.(...)7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1526840/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 23/10/2020)É pacífica a jurisprudência no sentido de que, “(...)Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais reputados violados pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.(...)” (EDcl no RHC 48.437/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 10/10/2014).(N.U 1001747-28.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 05/12/2022).”

Portanto, inexistindo contradição, omissão, obscuridade ou erro material, os embargos merecem ser rejeitados, sem qualquer alteração.

Ademais, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC. (TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026